Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708921-45.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TAMARA SOARES BOTELHO REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA SOARES BOTELHO D E S P A C H O Vista ao agravado para que, caso queira, apresente contrarrazões ao agravo interno. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora